Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO. EX-SÓCIO E AVALISTA. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. AVAL. EXONERAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. INÉRCIA. OPOSIÇÃO E RECUSA DO CREDOR. INÉRCIA. ANUÊNCIA. TÁCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simples e posterior modificação no quadro societário da pessoa jurídica não tem o condão de modificar a obrigação pessoal e solidária assumida por um dos sócios retirantes na condição de garante avalista da dívida.
2. É possível a desoneração do encargo pessoal assumido pelo avalista na hipótese em que este diligencie junto ao credor, mediante anuência deste. Precedentes.
3. A obrigação do embargante, na estrita qualidade de ex-sócio, persiste apenas por 2 anos, nos termos dos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do CC, contados da data da averbação na Junta Comercial.
4. Com amparo no princípio da boa-fé objetiva que permeia a relação contratual, diante da notificação realizada por ex-sócio avalista, incumbe à instituição bancária proceder à sua resposta oportuna, mediante eventual manifestação de oposição à garantia prestada, a fim de dar ciência àquele quanto à recusa e consequente continuidade de seu encargo.
5. A inércia de oposição quanto à notificação do avalista caracteriza concordância tácita com a exoneração da garantia prestada, de forma a ensejar a exclusão quanto à responsabilidade pela dívida perseguida na execução.
6. Recurso conhecido e não provido.